Tribunal: TJDFT
Processo: 0740358-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740358-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA REGILANE DA SILVA, CARLOS ROBERTO ARAUJO ROCHA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Araújo Rocha e Cícera Regilane da Silva contra decisão proferida em “ação de obrigação de não fazer” ajuizada em desfavor da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL e do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os agravados se abstivessem de praticar qualquer ato demolitório do imóvel localizado no Setor de Chácaras Riacho Fundo, BR-060, Granja Modelo Gleba 34, Km 3.2, Riacho Fundo I, Brasília/DF, CEP 71.828-050 (ID 110849246 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada desconsidera o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, notadamente porque não se revela adequado, no contexto atual da pandemia de Covid-19, remover e demolir habitações, uma vez que tais operações invariavelmente causam aglomerações, deixando sem habitação pessoas em visível situação de vulnerabilidade. Citam sentença e acordão proferidos em ações idênticas, em que houve a proibição de remoção e demolição de edificação, enquanto perdurarem as medidas decretadas pelo Distrito Federal para o enfrentamento da pandemia. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto a decisão agravada deferiu aos autores, ora agravantes, o benefício da justiça gratita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Veja-se: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: [...] IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. (grifo nosso) Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE), aplicável ao caso, estabelece que, acaso realizada obra em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado, o infrator está sujeito à intimação demolitória. Confira-se: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II - solicitar a documentação do licenciamento de obras; II - realizar vistorias ou auditorias; Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) (...) II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; IV - instalar e manter atualizada placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, de forma visível; V - apoiar os atos necessários à fiscalização; VI - manter no local da obra e apresentar, quando solicitado, documentação de ordem técnica relativa ao processo de licenciamento; VII - apoiar as providências de manutenção, integridade e preservação das condições de acessibilidade, estabilidade, segurança e salubridade da obra e das edificações; VIII - executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: I - executar obra de habitação unifamiliar sem o acompanhamento e o registro profissional; II - depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem autorização; III - deixar de manter, no canteiro de obras, placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra; (...) § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (grifo nosso) Por oportuno, vale ressaltar que a demolição parcial ou total da construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (In MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. P. 233) Diante desses atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. Firmadas tais premissas, verifica-se da intimação demolitória (ID 110835147 dos autos de origem) que a obra a ser demolida (casa de madeira barraco/galinheiro) não se enquadra na legislação vigente e está em área pública (parque). Logo, a atuação dos agravados revela-se legítima. Aliás, não se pode olvidar que se encontra sedimentada nesta egrégia Corte de Justiça a orientação de que, em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. Registre-se, por fim, que, recentemente, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deferiu o pedido liminar feito pelo Governador do DF e suspendeu a aplicação do inciso I do artigo 2o da Lei Distrital 6.657/2020, que proibia a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo relativamente às áreas ocupadas, públicas ou privadas (regularizadas ou não), durante a pandemia. Confira-se: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS. PLANO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ARTIGO 2o, INCISO I, DA LEI DISTRITAL 6.657/2020. PROIBIÇÃO. REMOÇÃO. OCUPAÇÕES. EFETIVAÇÃO. ORDENS. DESPEJO. PANDEMIA. INICIATIVA PARLAMENTAR. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 14 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PARADIGMA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESTRIÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. VÍCIO MATERIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. CONFIGURADAS. 1. Diante da presunção iuris tantum de constitucionalidade de leis, a suspensão cautelar de uma norma que passou pelo devido processo legislativo só se justifica em caso de flagrante violação aos seus parâmetros. 2. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado; (ii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e (iii) "razões de conveniência, fundadas na necessidade de preservar a integridade da ordem jurídico-administrativa local" (ADI 766-1/RS, trecho extraído do voto do eminente Ministro Celso de Mello). 3. Ao proibir a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo durante situação de emergência de saúde pública no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal legislou sobre temas de direito civil (posse, propriedade, relações locatícias e despejo), matéria da competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, o que acarreta vício de competência. 4. Embora o requerente alegue que a lei distrital impugnada tenha invadido matéria de competência legislativa da União, tal argumentação não afasta a competência desta Corte de Justiça para o exame da causa, visto que todos os parâmetros de controle violados e indicados pelo requerente estão previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual está assegurado o exame abstrato de constitucionalidade da lei distrital supracitada por este Colegiado, nos termos do artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. Ao legislar sobre ocupação do solo e bens imóveis do Distrito Federal, além da infringência à competência do Governador para dispor sobre direito civil (vício de iniciativa), houve violação aos artigos 71, §1o, incisos VI e VII; 100, inciso VI da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. A norma distrital impugnada, ao proibir a reintegração de posse de bens públicos incide em vício material, pois viola o princípio da separação de poderes, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como afronta a competência executiva atribuída ao Governador do Distrito Federal para formular políticas públicas, nos termos do artigo 100, inciso XXVI, da LODF. 7. Configurada a plausibilidade jurídica dos argumentos de inconstitucionalidade e o perigo de dano irreparável, consubstanciada na restrição de adoção de medidas concretas por parte do Poder Executivo no combate à grilagem de terras e à ocupação irregular de bens públicos no Distrito Federal, em manifesto prejuízo à segurança jurídica, à ordem pública e urbanística, há de se considerar atendidos os requisitos para o deferimento de liminar. 8. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do inciso I do artigo 2o da Lei Distrital no. 6.657/2020, com efeitos ex nunc e erga omnes, até o julgamento de mérito da presente demanda. (Acórdão 1366674, 07098581320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Conselho Especial, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inexistem elementos aptos a autorizar a concessão da liminar vindicada, impondo-se, pois, a manutenção a decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora